Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719587-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO JOSE VITALINO AGRAVADO: DIRETOR GERAL DA POLICIA PENAL DO DF, INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO JOSE VITALINO, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0705186-34.2023.8.07.0018, sobre mandado de segurança contra ato administrativo de eliminação do candidato em concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, edital no 001/2022, na fase de sindicância da vida pregressa, indeferiu liminar (ID 158724711 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46918576), o agravante, em síntese, alega que a banca examinadora justificou a eliminação do candidato com base em ser este alvo da megaoperação da PCDF “reação em cadeia”, contra fraude nesse mesmo concurso público, mas que o processo se encontra em fase de inquérito. Assim, conforme Tema 22 do STF, “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Também alega que o curso de formação deste certame será feito em única e exclusiva fase, não havendo outra oportunidade de realização. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para matrícula imediata do agravante no curso de formação deste concurso, que está em andamento, para que, caso obtenha êxito nesta fase, possa continuar no certame até o seu termino, e, tendo sua vaga reservada, ao final do julgamento de mérito do mandado de segurança possa ser nomeado e empossado no cargo. Preparo recolhido (ID 46918601 e 46918602 da origem). É o relatório. Decido. Em relação ao conteúdo decisório, verifica-se que a ação questiona eliminação em concurso público na fase de sindicância da vida pregressa. Há divergência se a eliminação se deu em virtude dos dispositivos do edital que tratam de “prática de ato tipificado como crime” (item 16.11, I) ou por questões éticas e sociais (item 16.11, V ou XVII). Ainda, questiona-se se a eliminação não se daria com base na conduta do candidato durante a realização do próprio concurso público (item 16.12, e), já que a megaoperação da PCDF citada pela banca examinadora a princípio apura fraude no decorrer deste mesmo concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, edital no 001/2022. Isso demonstra não existir patente probabilidade de direito recursal, por aparentemente ser necessária maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo de eliminação do candidato. Análise detida dos argumentos recursais deve ser realizada em julgamento de mérito deste recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público, tendo em vista tratar-se de recurso em mandado de segurança em que foi intimado para atuar. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023